Tribunal: TJDFT
Processo: 0716991-79.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORES. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. AMPARO NOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes praticados em âmbito domiciliar, pois, a toda evidência, a violência doméstica não costuma ter testemunhas oculares.
2. A ameaça, ainda que praticada no mesmo contexto fático da lesão corporal, não deve ser absorvida, pois não se mostra como meio necessário para a consecução do delito mais grave. Ao revés, observa-se que as condutas foram praticadas de modo independente, com desígnios autônomos, afastando, por conseguinte, a aplicação do princípio da consunção.
3. Diante da certeza quanto à materialidade e à autoria, a condenação é medida que se impõe, uma vez que o relato do réu destoa dos demais elementos do acervo probatório.
4. A vítima não pode, por conta própria, autorizar o descumprimento das medidas protetivas deferidas em seu favor, pois, a toda evidência, o Judiciário não pode ser utilizado como instrumento disponível às vicissitudes da mulher ou do casal.
5. Conquanto a legislação não estabeleça limites mínimo e máximo de aumento ou redução a serem aplicados na segunda fase da individualização da pena, na prática, o entendimento adotado por esta e. Turma considera razoável a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada atenuante ou agravante genérica (artigos 61 e 65 do CP), salvo fundamentação expressa e específica.
6. O pedido de substituição da pena não deve ser deferido, pois, além das disposições legais previstas na Lei n. 11.340/06, o col. STJ editou a Súmula 588, segundo a qual “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
7. Recurso provido em parte.